Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018762-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RONDON DA COSTA - CPF: 023.897.571-11 (AGRAVANTE), THAIS PAUDA DA SILVA - CPF: 064.335.991-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS PAUDA DA SILVA - CPF: 064.335.991-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. G. S. R. - CPF: 108.988.601-21 (AGRAVADO), E. H. S. R. (AGRAVADO), J. M. S. R. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo Henrique Rondon da Costa contra decisão que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1041164-45.2025.8.11.0041, ajuizada por Edson Henrique Silva Rondon, João Miguel Silva Rondon e Enzo Gabriel Silva Rondon, representados por sua genitora, fixou alimentos provisórios no valor de um
salário mínimo
, além da obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias. O agravante alegou excessiva onerosidade, sustentando baixa capacidade contributiva por ser mecânico autônomo com renda limitada. Requereu a redução dos alimentos para 45% do
salário mínimo
e a exclusão da obrigação adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de alimentos provisórios em valor equivalente a um
salário mínimo
respeita o binômio necessidade/possibilidade diante da alegada hipossuficiência do alimentante; e (
ii
) estabelecer se a cumulação da obrigação de alimentos com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias configura bis in idem ou violação à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ponderando-se as necessidades dos alimentandos e a real capacidade contributiva do alimentante.

A presunção de necessidade dos alimentandos, especialmente menores impúberes, dispensa comprovação documental detalhada, sendo suficiente a demonstração de sua condição de crianças em desenvolvimento.

Os extratos bancários apresentados pelo agravante revelam movimentação financeira significativa,

sem comprovação de despesas que justifiquem a alegada insuficiência financeira.

A ausência de documentação fiscal ou contábil que comprove os custos operacionais da atividade econômica exercida impede a aceitação da tese de hipossuficiência.

A fixação de alimentos provisórios em valor correspondente a um
salário mínimo
para três filhos menores não se mostra desproporcional ou excessiva diante da capacidade contributiva presumida do alimentante.

A obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias não configura bis in idem, por se referir a gastos esporádicos e excepcionais, distintos das despesas ordinárias cobertas pelos alimentos mensais.

A natureza provisória da decisão permite sua revisão futura, mediante produção de provas na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo válida quando as provas dos autos revelam capacidade contributiva presumida do alimentante.

A alegação de hipossuficiência econômica deve vir acompanhada de documentação robusta e idônea, não sendo suficientes extratos bancários desacompanhados de comprovação de despesas.

A cumulação dos alimentos com a obrigação de arcar com parte das despesas extraordinárias é admitida pela jurisprudência, desde que as finalidades das obrigações sejam distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012.

R E L A T Ó R I O

AI
1018762-93.2025.8.11.0000

PAULO HENRIQUE RONDON DA COSTA

x

J. M. S. R
.
e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE RONDON

DA COSTA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1041164-45.2025.8.11.0041, ajuizada por EDSON HENRIQUE SILVA RONDON, JOÃO MIGUEL SILVA

RONDON e ENZO GABRIEL SILVA RONDON, representado
s
por sua genitora THAIS
PAUDA DA

SILVA
,
fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, além da obrigação do requerido em arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento)
das despesas extraordinárias.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão é desproporcional, pois fixou obrigação excessivamente onerosa sem considerar sua real capacidade contributiva. Sustenta ser mecânico autônomo com rendimentos modestos, proprietário de oficina de estrutura simples, e que não possui bens imóveis, residindo de favor na casa de sua genitora.

Argumenta que os extratos bancários comprovam sua impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado, demonstrando que, após deduzidos os custos com aquisição de peças e materiais para execução dos serviços, sua renda líquida é insuficiente. Aponta que a análise dos extratos evidencia um saldo médio mensal de apenas R$ 48,05 (quarenta e oito reais e cinco centavos), operando com déficit financeiro nos dois meses mais recentes.

Afirma que já contribuía voluntariamente com o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o sustento dos filhos, quantia compatível com sua capacidade financeira. Alega também haver insuficiência probatória quanto às necessidades dos alimentandos, pois a relação de despesas apresentada não veio acompanhada de documentação comprobatória. Por fim, sustenta que a cumulação de encargos atenta contra a segurança jurídica e configura bis in idem.

Requereu, liminarmente, a redução dos alimentos provisórios para 45% (quarenta e
cinco por cento) do
salário mínimo
e a exclusão da obrigação cumulativa de arcar com 50% das despesas extraordinárias. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
292647355
).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
293045853
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id.
295195868
, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
o
s

menor
es Edson Henrique Silva Rondon, João Miguel Silva Rondon e Enzo Gabriel Silva Rondon
,
cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver
exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso concreto,
o agravante sustenta que é mecânico autônomo, possui uma oficina de estrutura modesta e que sua renda líquida é insuficiente para arcar com o valor fixado pelo juízo de origem.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que os documentos trazidos pelo agravante não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, sua alegada hipossuficiência econômica.

Os extratos bancários juntados aos autos, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025, demonstram significativa movimentação financeira
.
Embora o agravante alegue que grande parte desses valores é destinada à compra de peças e insumos para os serviços de
mecânica, não há documentação fiscal ou contábil que comprove, de forma segura, qual seria sua renda líquida real.

É certo que o agravante é proprietário de estabelecimento comercial (Paulinho Motos, CNPJ 36.273.268/0001-44), conforme informado na inicial do processo de origem, e possui clientela estabelecida, o que denota capacidade contributiva superior à alegada.

Desse modo,
o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, sua incapacidade para arcar com o valor fixado. Ao contrário, os documentos juntados, especialmente os extratos bancários, evidenciam movimentação financeira considerável, incompatível com a situação de extrema limitação financeira alegada.

Em relação às necessidades dos alimentandos, trata-se de três crianças, nascidas respectivamente em 13/11/2014, 29/10/2017 e 23/09/2020, cujas necessidades são presumidas pela própria condição de pessoas em desenvolvimento, que necessitam de alimentação, vestuário, moradia, saúde, educação e lazer compatíveis com sua faixa etária.

Quanto ao argumento de que já contribuía voluntariamente com R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar sua incapacidade de arcar com valor superior, especialmente quando considerado o número de filhos (três) e suas respectivas idades.

Sobre a obrigação adicional de arcar com 50% das despesas extraordinárias, não se vislumbra a ocorrência de bis in idem, como alega o agravante. Trata-se de prática consagrada na jurisprudência, que distingue os alimentos regulares (destinados a cobrir despesas ordinárias como alimentação, moradia e vestuário) das despesas extraordinárias, como medicamentos, material escolar e tratamentos médicos específicos.

Por fim, i
mporta destacar que a decisão agravada tem caráter provisório, sendo possível sua revisão no curso da ação principal.

Mostra-se, portanto, prudente aguardar a instrução processual, ocasião em que será possível melhor aferição da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades efetivas do
s
alimentando
s
, com base em provas produzidas sob o contraditório.

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, razão pela qual mantenho-a integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025